Tribunal: TJDFT
Processo: 0733677-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733677-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA MARTINS BISPO AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Penhora – Salário – Possibilidade – Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Dignidade do Devedor – Preservação – Probabilidade de Provimento do Recurso - Liberação de valores - Parcial deferimento Ciente da petição da parte agravada acerca do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 62949605). Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Explico. Nos autos do Agravo de Instrumento no. 0704636-59.2024.8.07.0000 foi deferida a penhora salarial de 15% (quinze por cento) da remuneração líquida (calculada a partir da remuneração bruta menos descontos compulsórios, como imposto de renda e previdência) da agravante até o adimplemento do débito. Consoante contracheque acostado aos IDs 62862095, 62862096, 62862097 e 62910694 a ordem de penhora ainda não foi efetivada em contracheque, apesar da manifestação da parte agravante. De fato, já consignei acerca da possibilidade de penhora de salário do devedor, inclusive as condições financeiras da agravante já foram analisadas no recurso anterior. Como inexiste anotação da ordem até o presente momento e comprovada a incidência de penhora sobre o salário, possível a liberação de 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores bloqueados na conta corrente da agravante advindos de salário. A propósito jurisprudências desta egrégia Turma e a do colendo Superior Tribunal de Justiça que entendem cabível a penhora de remuneração para pagamento de débitos comuns, em percentual a não comprometer a sobrevivência do devedor, realizando-se uma interpretação sistemática do inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (omissis) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Ausente demonstração de que a constrição prejudica a subsistência do devedor, é possível afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1640157, 07233824320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Não foi comprovado que os valores bloqueados nas contas bancárias de titularidade da agravantes são provenientes de verbas de natureza salarial. Também não há elementos que demonstrem que a penhora efetivada por meio do sistema Sisbajud comprometerá a subsistência da devedora ou de sua família. 3. A agravante não demonstrou a existência de qualquer nulidade nas diligências realizadas pelo Juízo. Além disso, a constrição de valores na conta corrente é legal e razoável. 4. Ausentes motivos para desconstituir a penhora efetivada nas contas bancárias da agravante, a decisão agravada deve ser mantida. 5. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1630308, 07263772920228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022.) Ressalto que apesar das alegações da parte agravada, observa-se que o bloqueio foi efetivado imediatamente após o depósito do salário e, portanto, incidiu sobre verba salarial. Por fim, destaco que na origem restou bloqueado o valor de R$ 14.643,47 (catorze mil seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e sete reais) e o extrato acostado ao ID 62910691 somente demonstrou o bloqueio de R$ 9.378,66 (nove mil trezentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos) do salário da recorrente. Portanto, a liberação de valores deve incidir somente sobre o valor efetivamente comprovado, uma vez que o ônus da prova recai sobre a devedora. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a liberação de R$ 7.971,86 (sete mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) da quantia bloqueada dos proventos da parte agravante. Comunique-se ao juízo de origem, inclusive para cumprimento. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta de Julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator